Tribunal: STJ
Processo: 5044686-71.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696523 - RS (2024
/0254850-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: L F D L
ADVOGADOS
: MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - RS039461
BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ARTHUR MARTINS NASCIMENTO - RS131557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51642755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c01b1dc0-ae63-475f-9a05-193e0664f59f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c01b1dc0-ae63-475f-9a05-193e0664f59f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696523 - RS (2024
/0254850-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: L F D L
ADVOGADOS
: MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - RS039461
BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ARTHUR MARTINS NASCIMENTO - RS131557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por L. F. D. L. contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (e-STJ fl. 360):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo na prova dos autos, assentou
que a sentença exequenda manteve a indisponibilidade e o recorrente não se
insurgiu contra a decisão no recurso de apelação interposto, de modo que o
Documento eletrônico VDA50464745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/09/2025 07:19:03
Código de Controle do Documento: 25033ae2-578c-49fc-8e28-66b48b6adaa3

acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar o reconhecimento a
preclusão fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte.
3. Conforme entendimento pacificado no STJ, tratando-se de embargos à
execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor
que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de
indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial (AgInt no
AREsp n. 1.563.428/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
1/6/2023
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão em
relação ao exame dos seguintes pontos: não houve o enfrentamento de que a
impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, insuscetível de
preclusão, e que não demanda revolvimento fático-probatório; houve o
prequestionamento ficto.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela objetiva a modificação do

aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.960.434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
Documento eletrônico VDA50464745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/09/2025 07:19:03
Código de Controle do Documento: 25033ae2-578c-49fc-8e28-66b48b6adaa3

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar que: o afastamento da preclusão se deu em razão das circunstâncias do caso
concreto, insuscetível de reexame na via especial; cuidando-se de embargos à execução
fundados em excesso, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto; ausência de
prequestionamento.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50464745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/09/2025 07:19:03
Código de Controle do Documento: 25033ae2-578c-49fc-8e28-66b48b6adaa3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.696.523 / RS
Número Registro: 2024/0254850-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042591820124047102 50446867120224040000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F D L
ADVOGADOS : MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - RS039461
BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ARTHUR MARTINS NASCIMENTO - RS131557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L F D L
ADVOGADOS
: MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - RS039461
Documento eletrônico VDA51583084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:49
Código de Controle do Documento: a89f11f9-5591-43af-9893-853ab8dbb4a2

BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ARTHUR MARTINS NASCIMENTO - RS131557
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:49
Código de Controle do Documento: a89f11f9-5591-43af-9893-853ab8dbb4a2